Tribunal: TJSP
Processo: 1006179-25.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em que os documentos juntados aos autos pela parte embargada, contra os quais a parte embargante não se manifestou, sendo que sequer réplica apresentou, bastavam para o julgamento da causa. Desnecessária a dilação probatória. Princípio da persuasão racional. Inteligência dos artigos 355 e 370 do CPC. Hipótese ademais em que a parte embargante e ora

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em que os documentos juntados aos autos pela parte embargada, contra os quais a parte embargante não se manifestou, sendo que sequer réplica apresentou, bastavam para o julgamento da causa. Desnecessária a dilação probatória. Princípio da persuasão racional. Inteligência dos artigos 355 e 370 do CPC. Hipótese ademais em que a parte embargante e ora apelante, permaneceu inerte quando intimada para dizer sobre o seu interesse na produção de provas. Argumenta, outrossim, que o cerceamento estaria no julgamento da causa antes da produção da prova oral requerida pela apelada, que a ela apelante aproveitaria. Clara tentativa de tentar afastar a sua notória desídia em rebater as alegações expostas na impugnação aos embargos e a sua inércia em relação ao interesse na fase instrutória. Se a prova oral era essencial para a procedência dos embargos, incumbia a embargante se manifestar no mesmo sentido da embargada, ou seja, postular pela produção da prova testemunhal e não simplesmente ficar inerte, como se o silêncio indicasse inequívoca anuência e interesse comum na produção da prova oral. PRELIMINAR REJEITADA

EMBARGOS à EXECUÇÃO - DUPLICATAS. Compra e venda. Parte embargante que alegou desconhecer a compra dos produtos e afirmou não possuir qualquer relação comercial com a embargada, desconhecendo também a assinatura aposta nos recibos de entrega. Por meio de impugnação a embargada comprovou, através de documentos, sobre os quais a embargante não se manifestou, sendo que sequer réplica ofertou, que as partes mantêm relação comercial desde 2018, tendo a embargante inclusive efetuado o pagamento de notas e títulos anteriores. Negócios firmados com o mesmo preposto que assina as notas fiscais e os canhotos de entrega ora questionados. Embargante que inova ao alegar que não foi a responsável pelo pagamento de títulos anteriores, oriundos de relação comercial que passa a admitir. Alegação inverossímil e sem nenhum apoio em prova. Embargos rejeitados. Manutenção. - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006179-25.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante F A DE MATOS
PRATES AGRÍCOLA EPP, é apelado ALFA AGRO PEÇAS AGRÍCOLAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006179-25.2019.8.26.0047 -Voto no 20775
2
Voto no 20775
Apelação no 1006179-25.2019.8.26.0047
Apelante: F. A. DE MATOS PRATES AGRÍCOLA EPP
Apelado: ALFA AGRO PEÇAS AGRÍCOLAS EIRELI
Comarca: Assis (3a Vara Cível)
Magistrado Prolator: ANDRE LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em que
os documentos juntados aos autos pela parte embargada, contra os
quais a parte embargante não se manifestou, sendo que sequer
réplica apresentou, bastavam para o julgamento da causa.
Desnecessária a dilação probatória. Princípio da persuasão
racional. Inteligência dos artigos 355 e 370 do CPC. Hipótese
ademais em que a parte embargante e ora apelante, permaneceu
inerte quando intimada para dizer sobre o seu interesse na
produção de provas. Argumenta, outrossim, que o cerceamento
estaria no julgamento da causa antes da produção da prova oral
requerida pela apelada, que a ela apelante aproveitaria. Clara
tentativa de tentar afastar a sua notória desídia em rebater as
alegações expostas na impugnação aos embargos e a sua inércia
em relação ao interesse na fase instrutória. Se a prova oral era
essencial para a procedência dos embargos, incumbia a
embargante se manifestar no mesmo sentido da embargada, ou
seja, postular pela produção da prova testemunhal e não
simplesmente ficar inerte, como se o silêncio indicasse inequívoca
anuência e interesse comum na produção da prova oral.
PRELIMINAR REJEITADA
EMBARGOS à EXECUÇÃO - DUPLICATAS. Compra e venda.
Parte embargante que alegou desconhecer a compra dos produtos e
afirmou não possuir qualquer relação comercial com a embargada,
desconhecendo também a assinatura aposta nos recibos de entrega.
Por meio de impugnação a embargada comprovou, através de
documentos, sobre os quais a embargante não se manifestou,
sendo que sequer réplica ofertou, que as partes mantêm relação
comercial desde 2018, tendo a embargante inclusive efetuado o
pagamento de notas e títulos anteriores. Negócios firmados com o
mesmo preposto que assina as notas fiscais e os canhotos de
entrega ora questionados. Embargante que inova ao alegar que não
foi a responsável pelo pagamento de títulos anteriores, oriundos de
relação comercial que passa a admitir. Alegação inverossímil e
sem nenhum apoio em prova. Embargos rejeitados. Manutenção. -
APELO DESPROVIDO.
A respeitável sentença (fls. 164/9), cujo relatório se
adota, rejeitou os embargos opostos por F. A. DE MATOS PRATES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006179-25.2019.8.26.0047 -Voto no 20775
3
AGRÍCOLA EPP à execução movida por ALFA AGRO PEÇAS AGRÍCOLAS
EIRELI, lastreada em três duplicatas mercantis decorrentes da venda de
produtos (ferragens e ferramentas), origem da emissão das notas fiscais e
dos instrumentos de protestos carreados aos autos.
Em suma, a sentença afastou a alegação da parte
embargante de que nunca teve relação jurídica com a embargada, bem
como de desconhecimento da assinatura aposta nos recibos de entrega
dos produtos, diante dos documentos juntados com a impugnação, não
havendo manifestação da embargante, que também se manteve inerte
quando intimada sobre o interesse em produzir provas. Assim, uma vez
que o mesmo preposto que firmou negócio anteriores, quitados, realizou a
compra e recebeu as mercadorias, aplicou a teoria da aparência sobre os
poderes de representação.
Com efeito, condenou a embargante ao pagamento
das verbas de sucumbência fixando os honorários advocatícios em 10% do
valor da causa atualizado.
Inconformada a executada e embargante F. A. opôs
embargos de declaração (fls. 171/177), rejeitados pelo Juízo de Primeiro
Grau (fls. 178/179).
Destarte, apela embargante. Em preliminar, alega a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reiterando o exposto nos
declaratórios de que não há semelhança entre a assinatura aposta nos
títulos exigidos e a assinatura da “proprietária da apelante”, o que
dispensaria qualquer outra prova. Diz que cabia a apelada comprovar que
a assinatura aposta nos documentos que embasam a execução é de um
empregado da apelante.
Argumenta que o cerceamento de defesa repousa no
julgamento da causa sem a produção da prova pretendida pela parte
adversa, notadamente a oitiva de tal suposto empregado, arguindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006179-25.2019.8.26.0047 -Voto no 20775
4
não poderia arrolá-lo por não possuir informações a seu respeito.
Avança e alega ainda que a sentença carece de
fundamentação a respeito da desnecessidade da prova pretendida pela
apelada e que serviria à apelante e ao feito.
Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos ao
Juízo de Primeiro Grau para a oitiva da testemunha arrolada pela
apelada.
No mérito, recoloca o argumento também exposto nos
embargos de declaração de que “os comprovantes de baixa de fls.92, 96-
97, 100. 101, 109, 110, embora possam demonstrar a existência de relação
comercial, nem de longe comprovam que a quitação se deu pela apelante”.
No mais, reitera o teor da preliminar no sentido de
que desconhece a pessoa indicada pela apelada, que retirou os boletos
bancários e assina pela compra dos produtos, não sendo o seu “silêncio
sobre documentos pretéritos que valida situação futura”.
Recoloca o argumento da divergência de assinatura
em relação àquela de seu representante legal, bem como de que cabia a
parte embargada provar que a pessoa que assinou os documentos “era
empegado da embargante e não o contrário”, nos mesmos moldes da
preliminar.
Pede seja dado provimento ao recurso para acolher os
embargos e extinguir a execução, diante a inexistência de qualquer
responsabilidade da embargante em relação às notas fiscais que lhe serve
de objeto (fls. 181/191).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 192/3), que foi
contrariado pela exequente embargada e ora apelada (fls. 198/214).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006179-25.2019.8.26.0047 -Voto no 20775
5
Sabe-se que a emissão de duplicata se justifica em
casos de compra e venda mercantil ou prestação de serviços (artigos 1o, 2o
e 20 da Lei 5.474/68).
Conforme define Rubens Requião a duplicata é "um
título formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque
fundado sobre o crédito proveniente de contrato de compra e venda
mercantil ou de prestação de serviços, assimilados aos títulos cambiários
por força de lei" (Curso de direito comercial, Saraiva, vol. 2, p. 432).
Na hipótese as duplicatas cobradas pela exequente e
ora apelada decorrem da venda de produtos (ferragens e ferramentas),
origem das notas fiscais e dos instrumentos de protesto carreados aos
autos.
A executada por meio dos embargos à execução
alegou desconhecer a compra dos produtos, palco em que afirmou não
possuir qualquer relação comercial com a embargada e não reconhecer as
assinaturas apostas nos recibos de entrega.
Em resposta por meio de impugnação, a exequente
alegou e comprovou, mediante apresentação de diversos documentos (fls.
86/148), que as partes mantêm relação comercial desde de julho de 2018,
tendo a embargante inclusive efetuado o pagamento de notas e títulos
anteriores.
Em relação ao último negócio que gerou a emissão
das duplicatas em questão, aduziu que os produtos foram adquiridos e
entregues ao Sr. Kleber Fernando Beloto, que, à época, trabalhava para
embargante como responsável pelas compras.
A preliminar de cerceamento de defesa se confunde
com o mérito, conforme claramente se identifica pelas razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006179-25.2019.8.26.0047 -Voto no 20775
6
sendo que o cerceamento não estaria no julgamento da causa antes da
produção de prova requerida pela apelante, mas requerida pela apelada,
que a ela apelante também aproveitaria.
Perspicaz a conduta da apelante em apresentar tal
argumento para tentar afastar a sua notória desídia em rebater as
alegações expostas na impugnação aos embargos (fls. 155).
Contudo não convence, sendo que se a oitiva de tal
suposta terceira pessoa era essencial para a procedência dos embargos à
execução, incumbia a embargante se manifestar no mesmo sentido da
embargada, ou seja, postular pela produção da prova testemunhal e não
simplesmente silenciar, quedando-se inerte, como se o seu silêncio
indicasse inequívoca anuência e mesmo interesse comum na produção da
prova oral.
Ademais, cumpre registrar que com o manejo dos
embargos, a parte executada visa desconstituir a prova documental que
embasa a execução, aplicando-se a regra geral do art. 373, inciso I, do
CPC. Assim, por corolário lógico, atrai para si o ônus da prova de tal
desiderato, cabendo-lhe então, na hipótese dos autos, comprovar que não
entabulou o negócio jurídico com a parte exequente e, assim, que não
recebeu os produtos correspondentes.
Em igual sentido a fundamentação irretorquível da
respeitável sentença.
Ilustra-se:
“Ademais, na demanda de desconstituição de
duplicata, cabe à embargante a prova negativa da assinatura
do comprovante de entrega da mercadoria e não a simples
alegação de desconhecimento”. (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006179-25.2019.8.26.0047 -Voto no 20775
7
A apelante não manifestou interesse na produção de
provas, ao contrário do que alega no apelo, em total desrespeito ao
processo e a boa-fé (coteje-se fls. 163 e 184).
Frágil o singelo argumento de que a pessoa que
assinou os canhotos das notas fiscais é desconhecida da apelante. Não é
razoável que alguém que seja cobrado por dívida ilegítima fique inerte,
mesmo depois do protesto dos títulos em questão, insurgindo-se apenas
após o ajuizamento da execução mediante apresentação de embargos.
Ainda em relação a assinatura aposta nos canhotos
de recebimento dos produtos, veja-se que na impugnação aos embargos à
execução, petição que não foi rebatida pela embargante, uma vez que não
apresentou réplica nem mesmo se manifestou sobre os documentos
juntados, a exequente colocou clara e expressamente que quem assinou
as notas fiscais, boletos e recibos de entrega dos produtos foi o preposto
da embargante, Sr. Kleber Fernando Beloto, à época responsável pelas
compras.
Daí a impertinência e manifesta improcedência do
argumento de que não há semelhança entre a assinatura aposta nos
títulos exigidos e a assinatura da “proprietária da apelante”, o que
dispensaria qualquer outra prova, uma vez que tais documentos foram
assinados pelo preposto da embargante responsável pelas compras e não
pela proprietária e representante legal da empresa.
A apelante simplesmente reitera o conteúdo dos
embargos de declaração, rejeitados com a precisa observação de que “a
sentença é clara ao afirmar que a assinatura constante nos documentos
não é da representante legal da embargante, mas sim de seu preposto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006179-25.2019.8.26.0047 -Voto no 20775
8
Nessa lente, cumpre anotar que a apelante ignora que
o mesmo preposto subscreve “diversas outras transações realizadas entre
as partes, conforme documentos de fls. 86-110”.
Reitera-se que não houve impugnação específica e
oportuna a respeito de tais documentos, porquanto a embargante não se
manifestou sobre a impugnação aos embargos, bem como se quedou
inerte quando intimada especificamente sobre o interesse na produção de
provas.
O mesmo se aplica por evidente aos pagamentos dos
boletos acostados aos autos pela embargada, questão suscitada tão
somente nos aclaratórios e igualmente simplesmente reiterada nesta via
recursal.
Ao rejeitar os embargos de declaração o Juízo a quo
também foi preciso ao registrar em acréscimo, que “a embargante foi
intimada a se manifestar acerca da contestação e produção de provas,
entretanto quedou-se inerte e não alegou no momento oportuno de que
não realizou o pagamento de tais boletos bancários”. (Grifos nossos).
Neste gancho, causa estranheza o argumento de que
cabe a outrem, terceiro, comprovar que específica pessoa compõe o seu
quadro de colaboradores, especialmente quando há comprovação por
parte daquela de que referida pessoa realizou diversas transações
anteriores, as quais foram adimplidas pela embargante.
Nesta senda, foge ao princípio da lógica do razoável o
argumento de que um terceiro teria quitado tais boletos em nome da
apelante.
Tal alegação, além de manifestamente inverossímil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006179-25.2019.8.26.0047 -Voto no 20775
9
representa uma inovação, considerando que não foi ventilada na inicial
dos embargos e sobretudo na resposta à impugnação da embargada,
petição inexistente, repisa-se, uma vez que a embargante permaneceu
inerte.
Seguindo a tônica do recurso não surpreenderia o
argumento de que o silêncio da embargante deveria ser interpretado como
não reconhecimento dos pagamentos, tese inovadora apresentada nos
embargos de declaração e agora recolocada, porém manifestamente
improcedente.
Como se não bastasse cabia a embargante apelante
produzir prova de que não foi a responsável pelo pagamento dos boletos
bancários que comprovam a existência de relação jurídica anterior com a
embargada, consubstanciada em compra e venda mercantil, a qual a rigor
reconhece assim como o seu silêncio nos autos.
Depõe contra a própria embargante o argumento de
que “os comprovantes de baixa de fls.92, 96-97, 100. 101, 109, 110,
embora possam demonstrar a existência de relação comercial, nem
de longe comprovam que a quitação se deu pela apelante”, bem como
aquele de que não é o “silêncio sobre documentos pretéritos que valida
situação futura” (Grifos nossos).
Com efeito, a subsistência da respeitável sentença por
seus próprios fundamentos, ora acrescidos, se afigura de rigor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006179-25.2019.8.26.0047 -Voto no 20775
10
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator